Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS POR TRÊS CONDENAÇÕES. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP.
I - As diretrizes para escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por três sentenças condenatórias, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ, não havendo qualquer afronta ao enunciado 719 da Súmula do STF.
III - Recurso conhecido e desprovido.